Tribunal: TJPA
Processo: 0812497-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812497-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLYNE TRINDADE DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O CELULAR TOCOU NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APARELHO, DE FATO, PERTENCIA À AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por ANA CAROLYNE TRINDADE DA SILVA, contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível de Abaetetuba que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADADE URGÊNCIA nº
0802784-02.2021.8.14.0070
propostas em face do ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido de tutela de provisória da agravante.

A Autora, ora Agravante, ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, por ter sido desclassificada do Concurso Público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PA, conforme o EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, realizado pela SEPLAD e executado pela banca IADES.

Narra na inicial que foi aprovada na fase objetiva dentro do número de vagas, entretanto, na segunda fase do certame foi surpreendida com sua exclusão do certame.

Aduz na inicial que no resultado da segunda fase, compreendida como exame psicológico, prevista no item 12.1 do edital, a requerente foi surpreendida com a sua eliminação do certame, sob alegação de que durante a prova seu celular, que estava acondicionado dentro do saco plástico entregue pela banca e debaixo da cadeira, havia supostamente emitido um “BIP” (emitido um ruído).

O Juiz de primeiro grau negou o pedido de tutela antecipada, por não vislumbrar os requisitos do artigo 300 do CPC, visto que a decisão da banca está pautada no Edital, no item 9.8, f.

Irresignada, a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
, alegando que estão presentes todos os motivos para a autorização do pedido. Requer a reforma da decisão liminar e concessão da
antecipação de tutela,
para prosseguir nas fases do certame.

Aduzindo que a emissão sonora não partiu de seu telefone e que os fiscais não seguiram as regras contidas no edital, que seria a da exclusão/eliminação imediata da candidata, e devido a continuidade da Agravante na fase de exame psicotécnico gerou uma enorme expectativa de direito, contrariando o próprio edital, e em face do ocorrido, e à postura dos fiscais, concluiu que não incorreu em nenhum erro capaz de causar sua exclusão, fato que continuou a realizar a prova/exame psicológico, inclusive a segunda fase da etapa no dia posterior.

Conclui a narrativa alegando que mesmo após 02 meses de apresentação do recurso administrativo a banca não respondeu o pleito, tampouco apresentou provas de que o celular da agravante estivesse emitido qualquer som ou bipe, e não existe ATA e que não foi publicado ou disponibilizado tal documento, após diversos pedidos e sem qualquer posição da banca organizadora sobre a publicação da resposta de seu recurso administrativo, motivando a sua eliminação.

Narra ainda que procurou o Ministério Público para formalizar a denúncia sobre o ocorrido, e que registrou a denúncia sob o Protocolo nº 2111021135CE113737074C, bem como procurou a SEPLAD, informando tal erro e atraso na publicação, Protocolo nº 2021/1247797.

O juízo de primeiro grau negou o pedido de antecipação da tutela.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão que negou provimento liminar.

Aduzindo a não interferência do judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

Explicou que, no caso concreto, conforme as informações do Iades sobre os fatos relatados pelo recorrente, os candidatos antes de entrarem nas salas de aplicação da avaliação psicológica tiveram seus aparelhos eletrônicos acondicionados em envelope inviolável, sendo orientados a desligá-los (sob pena de eliminação conforme indicado no edital normativo.

Destacou que cumpriu o item 9 do edital normativo do certame, especificamente, no subitem 9.8, as causas quem implicariam em eliminação do candidato que portar aparelhos eletrônicos.

Ao final, requereu o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, frente o descumprimento do edital por parte da banca, ainda apontou o cerceamento de defesa da recorrente.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente cumpre destacar que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser em relação ao acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência, e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso para obter o pedido liminar, no sentido de que possa participar das demais etapas do concurso do qual foi excluído em razão de suposto descumprimento no item do edital, que vedava o uso de equipamentos eletrônicos durante as fases do concurso, no caso o exame psicotécnico.

Conforme sabemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”).

No caso, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, após uma análise acurada da questão, diviso merecer reforma a decisão agravada, tendo em vista que diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC, em favor do agravante.

A Carta Magna Constitucional em seu artigo 37 elenca, entre outros, os princípios que regem a administração pública, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

Ademais a LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999., dispõe sobre o princípio da motivação, “in verbis”:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II -
Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções
;

III -
decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

(...)

V - Decidam recursos administrativos;

(...)

§ 1o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente
, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

(...)

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito
.”

Ressalte-se ainda que os itens do edital 9.8, “r”, e 9.9, são claros ao estabelecer o procedimento para o caso do candidato ser flagrado utilizando-se de meios ilícitos, o que, na situação presente, parece não ter ocorrido, pois o candidato permaneceu fazendo a prova.

De fato, na questão sob análise, tem-se que há a aludida aparência de razão da parte agravante, posto que ao que tudo indica não foram cumpridos os procedimentos necessários à comprovação do ato em si, baseando-se a eliminação nas alegações do fiscal de prova.

Verifica-se que não restou comprovado que o som emitido pelo telefone celular adveio de fato do aparelho do recorrente, posto que, conforme ficou consignado na ata, o celular do agravante permaneceu lacrado dentro da sacola e não ficou registrado que o toque do aparelho foi atestado por qualquer testemunha dentro da sala de avaliação.

Fora isso, os casos singulares como o ora analisado devem ser tratados com ponderação, na medida em que se está tratando da segunda fase do concurso – avaliação psicológica – e o fato do celular do candidato ter tocado no momento da avaliação não configura má-fé, tendo que em vista que o toque ou uso do celular em nada influenciaria no resultado da avaliação psicológica.

Observa-se, ainda, que não houve a devida publicidade dos motivos ensejadores do ato de exclusão do agravante do certame, o que demostra também a desorganização ou ainda a falta de motivação no ato de eliminação do concurso, sendo certo que o agente administrativo deveria atender ao princípio da legalidade, o que parece não ter sido observado na hipótese.

Assim, julgo pertinente, por ora, manter o candidato no processo seletivo até que seja julgado o mérito da presente ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento conformando a decisão monocrática, ID nº 7073460, para deferir o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os efeitos da decisão que desclassificou o recorrente em sua avaliação psicológica no concurso público, devendo o recorrente reingressar no certame e prosseguir em suas demais etapas.

É o voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 22/04/2024